Tribunal: TJSP
Processo: 3005860-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Excesso de execução. Honorários advocatícios. – Excesso de execução. Honorários advocatícios. O recurso do Estado beira a inépcia. Além de trazer argumentação afeta a questão já superada nos autos, ora sustenta que são devidos honorários administrativos, ora afirma que não se está a cobrar honorários administrativos. Afirma que é preciso distinguir os honorários

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Excesso de execução. Honorários advocatícios. – Excesso de execução. Honorários advocatícios. O recurso do Estado beira a inépcia. Além de trazer argumentação afeta a questão já superada nos autos, ora sustenta que são devidos honorários administrativos, ora afirma que não se está a cobrar honorários administrativos. Afirma que é preciso distinguir os honorários administrativos dos honorários jurisdicionais e fundamenta a cobrança no art. 74 da Resolução PGE no 8 de 27-2-2018, que prevê cobrança de honorários advocatícios sobre a totalidade do débito fiscal, na ausência de arbitramento judicial. No caso dos autos houve arbitramento judicial de honorários, a afastar a aplicação da resolução. Não há erro na decisão agravada, que fica mantida. – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005860-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Itirapina, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravado ZITRAL - AGROPECUARIA INDUSTRIA
COMERCIO E TRANSPORTES DE MADEIRAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005860-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no AI-7.109/20
Agravo no 3005860-33.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Estado de São Paulo
Agdo: ZITRAL - Agropecuária Indústria Comércio Transp Madeiras Ltda.
Origem: Itirapina Proc. no 1500005-16.2016
Juiz: Leonardo Christiano Melo
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Excesso de execução.
Honorários
advocatícios.

Excesso
de
execução.
Honorários advocatícios. O recurso do Estado beira a
inépcia. Além de trazer argumentação afeta a questão já
superada nos autos, ora sustenta que são devidos honorários
administrativos, ora afirma que não se está a cobrar
honorários administrativos. Afirma que é preciso distinguir
os honorários administrativos dos honorários jurisdicionais
e fundamenta a cobrança no art. 74 da Resolução PGE no 8
de
27-2-2018,
que
prevê
cobrança
de
honorários
advocatícios sobre a totalidade do débito fiscal, na ausência
de arbitramento judicial. No caso dos autos houve
arbitramento judicial de honorários, a afastar a aplicação da
resolução. Não há erro na decisão agravada, que fica
mantida. Agravo desprovido.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 437/439, que reconheceu o excesso de execução na planilha de fls.
370/389, determinando que o cálculo dos honorários advocatícios se
restrinja aos 10% do valor do débito fixados na execução fiscal. O Estado
alega que a CDA não possui vícios e que o crédito está legitimamente
constituído; há de se distinguir os honorários advocatícios no âmbito
administrativo, na qual são incluídos honorários de 20% para pagamentos
espontâneos e parcelamentos, e os honorários advocatícios no âmbito
jurisdicional, a serem arbitrados entre 10% e 20% do proveito econômico, a
serem arbitrados pelo Judiciário. Nesta execução não se está cobrando a
verba honorária administrativa, já que o valor exequendo inicial se refere
tão somente ao imposto (ICMS), com correção monetária e juros de mora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005860-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
conforme consta nas CDA. A respeito da legalidade dos honorários de 20%
no âmbito administrativo, o TJSP já se manifestou em diversas
oportunidades. Logo, não há que se falar em alteração dos honorários
advocatícios para 10% e muito menos em excesso de execução; assim, os
honorários administrativos devem ser mantidos na proporção de 20%. Pede
a suspensão da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso.
É o relatório.
2.
Cuida-se de execução fiscal de débito representado pelas CDA de no
1.183.591.027,
1.207.082.872,
1.207.082.883,
1.215.555.708,
1.215.555.719,
1.215.788.926,
1.216.017.425,
1.216.081.072,
1.216.081.083,
1.216.081.094,
1.216.082.360,
1.216.082.371,
1.216.082.382,
1.219.864.081,
1.219.934.473, 1.219.934.484, 1.219.934.495 (fls. 2/24 da origem), relativo
à ICMS, no valor de R$-2.646.101,23 (outubro/2016). A executada opôs
exceção de pré-executividade alegando a inexigibilidade dos juros de mora
fixados pela LE no 13.918/09, requerendo a adequação das CDA e do valor
da execução fiscal, além da condenação da exequente em honorários
advocatícios; o juiz acolheu parcialmente a exceção para, mantendo a
validade dos títulos executivos, afastar a aplicação da LE no 13.918/09,
utilizando-se a SELIC para todo o período, com determinação de recálculo
do débito pela FESP, e condenou a excepta ao pagamento de honorários
advocatícios arbitrados, por equidade, a fim de evitar montante
injustificadamente exacerbado, em R$-1.000,00 (fls. 173/180, 187/190 e
204/207 da origem).
A Fazenda Estadual se manifestou a fls.
229/239, alegando o cumprimento da decisão, mediante o recálculo do
débito; a executada, por sua vez, se manifestou alegando a inexistência de
demonstração do cumprimento da decisão judicial, uma vez que os
documentos juntados pela exequente não demonstram os cálculos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005860-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
foram efetuados; ainda, afirma que foram incluídos no cálculo honorários
advocatícios equivalentes a 20% do débito, em descumprimento ao que fora
determinado em decisão de fls. 25, que arbitrou honorários em 10% do
valor do débito corrigido (fls. 313/333, reafirmada a fls. 344/366 da
origem).
O juízo, por decisão de fls. 338/339, reafirmada a
fls. 390, determinou à Fazenda Estadual que demonstrasse a taxa de juros
aplicada e a base de cálculo utilizada para a multa, mas deixou de conhecer
da alegação relativa aos honorários, por entender que se trata de matéria a
ser analisada em embargos à execução; contra a decisão a executada
interpôs o AI no 2267610-06.2019.8.26.0000, provido pela 10a Câmara de
Direito Público, 3-2-2020, em acórdão de minha relatoria, para determinar
que a alegação de excesso fosse conhecida e decidida pelo juízo 'a quo' (fls.
426/431 da origem). A fls. 437/439 o juízo 'a quo' acolheu a alegação de
excesso da executada e determinou que o cálculo dos honorários
advocatícios se restrinja aos 10% do valor do débito fixados na execução
fiscal; contra a decisão, vem o agravo.
3.
O recurso do Estado é confuso e nada diz; beira a
inépcia. Além de trazer argumentação afeta a questão já superada nos
autos, ora sustenta que são devidos honorários administrativos, ora afirma
que no caso não se está a cobrar honorários administrativos.
Por decisão de fls. 25 o juízo 'a quo' recebeu a
petição inicial da execução e arbitrou honorários de 10% do valor do débito
atualizado, em caso de pagamento sem oposição de embargos. A fls.
300/314 a Fazenda Estadual apresentou petição em que consta a lista dos
créditos inscritos, com 10% de honorários somados; contudo, a fls.
368/389 a exequente juntou demonstrativo de cálculo em que claramente
há incidência de percentual de 20% para o cálculo dos honorários. Se
adentrar o mérito em si desses honorários administrativos superiores ao
que se arbitra em juízo, em determinada passagem do recurso, o Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005860-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5
afirma que é preciso distinguir os honorários administrativos dos
honorários jurisdicionais e fundamenta a cobrança no art. 74 da Resolução
PGE no 8 de 27-2-2018, que prevê:
Artigo 74
Na ausência de arbitramento judicial, os honorários
advocatícios serão cobrados sobre a totalidade do débito fiscal devidamente
atualizado, na seguinte proporção: I
Na hipótese de parcelamento ou
recolhimento parcial ou integral do débito, em execução não embargada: a)
10% até 90 (noventa) dias da data do ajuizamento da execução fiscal; b)
20% após 90 (noventa) dias da data do ajuizamento da execução fiscal. II
Na hipótese de recolhimento parcial ou integral do débito em execução
embargada: 20%.
Sem
razão.
No
caso
dos
autos
houve
arbitramento judicial de honorários, a afastar a controversa disposição
acima replicada. Não há erro na decisão agravada, que fica mantida.
O voto é pelo desprovimento do agravo do
Estado.
TORRES DE CARVALHO
Relator